Tribunal: TJSP
Processo: 1002317-79.2021.8.26.0272
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BEM IMÓVEL - BASE DE CÁLCULO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo ao recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos considerando-se como base de cálculo o valor correspondente ao valor venal de referência para fins de cálculo do IPTU, nos termos do Decreto

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BEM IMÓVEL - BASE DE CÁLCULO – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo ao recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos considerando-se como base de cálculo o valor correspondente ao valor venal de referência para fins de cálculo do IPTU, nos termos do Decreto Estadual no 46.655/2002 – admissibilidade - a base de cálculo do ITCMD, no caso de imóvel urbano, deve corresponder ao valor venal do bem na data da abertura da sucessão (art. 9o, §1o, da Lei Estadual no 10.705/2000), não podendo ser inferior ao montante fixado para o lançamento do IPTU (art. 13, I, da Lei Estadual no 10.705/2000) – alteração da base de cálculo do tributo pelo Decreto no 55.002/2009, vinculando-a ao valor venal de referência do imóvel para fins de lançamento do ITBI – ilegalidade – majoração indireta do tributo – reserva legal – inadequação da utilização da técnica de "arbitramento" (art. 148, do CTN cc. art. 11, da LE no 10.705/2000) sem que sejam evidenciadas as omissões ou a má-fé do contribuinte – sentença concessiva da ordem de segurança mantida. Recursos, voluntário e oficial, desprovidos.